Tribunal: STF
Processo: RE 581900
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EX-SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUINTE FACULTATIVO. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 64/2002. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada neste momento processual.



    2. Incide, de mais a mais, a Súmula 636/STF.



    3. Agravo regimental desprovido.